Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-34.2021.8.11.0106
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000188-34.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.524.251-10 (APELADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (APELADO), JOVENILIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 459.397.051-20 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.524.251-10 (ASSISTENTE), KEYBIO ROQUE CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (ASSISTENTE), GLEICE KELLI SILVA SANTOS (ASSISTENTE), R. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE LINA DOS SANTOS - CPF: 044.197.211-03 (VÍTIMA), ROSILENE LINA DOS SANTOS - CPF: 044.197.211-03 (ASSISTENTE), GLEICI KELLI SILVA SANTOS - CPF: 090.303.341-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, após aplicar o princípio da consunção, absolveu-o do crime de desacato (art. 331 do CP) e o condenou pelo crime de resistência (art. 329 do CP) à pena de 2 meses e 23 dias de detenção em regime aberto. O apelante alegou ausência de dolo, sustentando que não empregou força física contra os policiais nem desrespeitou funcionário público, e pleiteou a absolvição com base no art. 386 do CPP.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se há interesse recursal quanto ao crime de desacato, diante da absolvição em razão da aplicação do princípio da consunção; (ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de resistência.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da consunção não é aplicável no caso, pois o crime de desacato (maior gravidade) não é meio necessário para a execução do crime de resistência, que prescinde de menosprezo à função pública para sua configuração.

4.

Não há interesse recursal quanto ao crime de desacato, visto que a condenação foi afastada pela aplicação do princípio da consunção.

5.

Para a caracterização do crime de resistência (art. 329 do CP), exige-se a comprovação de oposição à execução de ato legal por funcionário público mediante violência ou ameaça.

6.

Inexistem provas suficientes para a condenação, já que o auto de resistência não foi produzido e os depoimentos judiciais contradizem a narrativa inicial, limitando-se a relatar agressividade verbal sem descrição de violência ou ameaça.

7.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Não há interesse recursal em pleito de absolvição de crime já excluído por aplicação do princípio da consunção.

2.

A condenação pelo crime de resistência requer prova inequívoca de violência ou ameaça contra funcionário público no exercício de suas funções.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.649.330 – SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 15/06/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000188-34.2021.8.11.0106

APELANTE: JOVENILIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JOVENILIO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova São Joaquim, nos autos da ação penal (
PJe
n. 1000188-34.2021.8.11.0106, que, após aplicar o princípio da consunção, o absolveu em relação ao crime de desacato e o condenou, por resistência, à pena de 2 meses e 23 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto –
art. 329 do CP (ID 224015250).

O apelante sustenta
ausência de dolo quanto aos delitos de resistência e desacato,
uma vez que “
em nenhum momento valeu-se de força física contra os policiais ou menosprezou funcionário público”
,
como demonstram as provas judicializadas.

Requer o provimento do recurso para
que seja absolvido
de ambos
, com fundamento no art. 386 do CPP (ID 224015264).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
224015266).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento, em parte, do recurso, pois “
ausente interesse recursal em relação ao crime de desacato”.
E, na parte conhecida, pelo
desprovimento

(ID
226798673).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, é preciso ressaltar que houve um equívoco na solução adotada na sentença.

Isso porque,
“o princípio da consunção aplica-se apenas quando um
crime menos grave
é
meio necessário
ou fase de execução de
outro mais grave
, desde que as condutas estejam
interligadas
de forma dependente
” (
HC
846760 / SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 6.12.2024).

No caso,
“o desacato não é meio imprescindível para execução da resistência
.
Basta, no crime previsto no art. 329 do CP, a utilização de violência ou ameaça para impedir a execução de ato legal pelo funcionário público competente, não sendo necessário menosprezar a relevante função pública por ele exercida”
(MASSON, Cleber. Código penal comentado, 11 edição, Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 331).

O crime absorvido, na espécie (desacato), inclusive, foi o de maior gravidade, cuja pena abstrata é de 6 meses a 2 anos de detenção, ou multa, ao passo que a pena do crime de resistência é de 2 meses a 2 anos de detenção.

Assim, não se mostrava possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.

No entanto, o tópico será preservado, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa,
de modo
que o recorrente não pode ser prejudicado.

Por outro
lado, considerando
que a sentença aplicou

o princípio da consunção,
carece de interesse recursal o pedido de
absolvição do crime de desacato (CP, art. 331)
.

Nesse sentido:

“(...) não há interesse recursal no pleito em que se discute a materialidade de crime cuja condenação foi afastada pela aplicação do princípio da consunção. Isso porque, o crime-meio foi absorvido pelo crime-fim (...)”
(
AgRg no AgRg no
AREsp n.
1.649.330
–
SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe
15/06/2020
).

Assim,
prossigo à análise do mérito recursal
apenas no que se refere ao delito de resistência.

Conforme a narrativa da denúncia:

“(...)
Tem-se do incluso procedimento investigativo que, no dia 03/05/2020, por

volta das 01h08min, em via pública, mais especificamente em frente
à
residência do casal, situada na

Rua Valeria Pereira Lopes, no 82, Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim/MT, o denunciado

Jovenilio
Rodrigues da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,

desacatou policiais militares no exercício de suas funções
.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Segundo apurado, na sobredita ocasião, a guarnição policial foi acionada

para atender uma ocorrência de vias de fato, no âmbito doméstico.

Diante das informações, a equipe da Polícia Militar deslocou-se até o local dos fatos, e, durante o procedimento de abordagem, o denunciando, bastante alterado, desacatou os comandos que lhe foram emitidos, recusando-se a condução, e passou a proferir xingamentos e ameaças contra os policiais, sendo eles “bando de policial vagabundo”, “seus desgraçados”, “pau no cu”, “quero que vocês tudo vão se lascar”, isso não vai ficar assim”, motivo pelo qual foi lhe dado voz de prisão.

Na sequência, o denunciado resistiu à prisão, entrando em luta corporal com componentes da guarnição, sendo necessário o uso de força física para contê-lo.

Frente as circunstâncias do caso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe (...)”
(ID
224015197
).

Consta que, ao julgar procedente o pedido condenatório no que se refere ao delito de resistência (CP, art. 329), a sentenciante
indicou as seguintes provas:

“(...) A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência no 2020.107402 (id 54604364 – pág. 05), bem como pelos depoimentos colhidos em sede judicial e em Juízo (54604364; 140366450).

Em sede extrajudicial, o Policial Militar Samuel Ribeiro dos Santos declarou que o réu se recusou a acompanhar a guarnição, vindo a entrar em luta corporal com os militares, bem como desferiu xingamentos contra os policiais (id 54604364 – pág. 09).

No mesmo sentido, o PM Arthur Luiz Mendonça Marques Martins alega que o acusado desacatou a guarnição, com diversos xingamentos e entrou em luta corporal com os militares (id 54604364 – pág. 11).

As declarações foram ratificadas perante o Juízo.

(...)

Nota-se, portanto, que a conduta empreendida pelo acusado encontra correspondência exata e adequação perfeita ao núcleo dos tipos previstos no artigo 329 e 331 do Código Penal.

No presente, entretanto, vislumbro a possibilidade de aplicar o princípio da consunção, de modo que o crime de resistência absorva o crime de desacato (...)”
(ID
224015250
, pp. 2-3).

Sabe-se que o crime de
resistência exige, para a
sua
configuração, a demonstração inequívoca de atos de oposição à execução de ato legal por funcionário público, acompanhados de violência ou ameaça.

No caso
, não consta nos autos a confecção de auto de resistência,
documento este que deveria
descrever, de forma detalhada, os atos de
oposição e a violência supostamente empregada
pelo apelante
, bem como as circunstâncias da atuação policial
.

Durante o interrogatório em juízo, o apelante negou que
tenha xingado os policiais ou entrado em luta corporal com estes, esclarecendo que apenas perguntou se tinham ordem judicial para entrar em sua residência,
quando um deles,
“o mais alto, meteu o pé na porta e já foi lhe empurrando”
(ID
224015248
, relatório de mídias).

Também na fase judicial
, os policiais responsáveis pela
abordagem,
em nenhum momento,
confirmaram
que houve luta corporal como descrito na denúncia. Veja-se:

“a questão da agressividade foi apenas verbal; não teve ameaça de morte ou agressão física
” (
PM

Samuel Ribeiro dos Santos
,
ID
224015248
, relatório de mídias).

“Ele estava bastante nervoso com a situação e dirigia palavras de baixo calão, por isso foi preciso algemá-lo”
(PM
Arthur Luiz Mendonça Marques
Martins
,
ID
224015248
, relatório de mídias).

Dessa forma, inexistem provas concretas e seguras que corroborem as acusações formuladas na peça acusatória, o que reforça a dúvida sobre a ocorrência de qualquer ato que caracterize o delito de resistência.

Conforme estabelece o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é imperioso absolver o réu quando não houver provas suficientes para a condenação.

Na hipótese, a
ausência de comprovação da materialidade e da autoria do crime de resistência enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante.

Ante o exposto,
conhecida, em parte,
a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO
para absolver o apelante
J
ovenilio

R
odrigues da
S
ilva
da prática do crime de resistência, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025